Tribunal: CARF
Processo: 15374.954063/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.954063/2009-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.278 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/03/2006
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA DA RECORRENTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN. Não se desincumbindo a
recorrente, mediante provas robustas, do ônus de comprovar o direito creditório
alegado, descabe o provimento do recurso voluntário.
PEDIDO GENÉRICO DE JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
O pedido genérico de juntada de novos elementos probatórios após a
manifestação de inconformidade não encontra respaldo na legislação de
regência e deve ser rejeitado pelo julgador administrativo.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOLICITAÇÃO
DE
DILIGÊNCIAS. NÃO APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA
PELA PARTE QUE ALEGA. ÔNUS PROBATÓRIO. REJEIÇÃO.
A solicitação de realização de diligências não exime a apresentação, pela parte
que alega o direito, dos elementos necessários à sua demonstração. As
diligências podem ser deferidas pela autoridade julgadora, quando esta
vislumbrar situações não esclarecidas no conjunto das provas trazidas ao autos
e que demandem novos esclarecimentos por parte do sujeito passivo ou da
autoridade fiscal competente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-012.277, de 22 de
novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 15374.954062/2009-17, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.954063/2009-53
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.954063/2009-53

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de
R$ 73.487,77, referente a valor que teria sido recolhido a maior ou indevidamente, em
13/04/2006, a título de Contribuição para o Cofins, atinente ao período de apuração 03/2006,
com débito de Cofins, referente ao período de apuração 10/2006 no valor de R$ 79.396,19..
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Em
síntese, o acórdão recebeu a seguinte ementa:
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE ERRO.
Por expressa disposição legal, considera-se confissão de dívida os débitos
declarados em DCTF. Qualquer alegação de erro dos valores nela declarados deve vir
acompanhada de declaração retificadora munida de documentos hábeis e suficientes para
justificar as alterações realizadas no cálculo dos tributos devidos.
Irresignada, a interessada apresentou, no prazo legal, recurso voluntário, por meio
do qual reafirma os argumentos trazidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I – Da admissibilidade:
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.954063/2009-53

A recorrente foi intimada da decisão de piso em 29/08/2018 (fl.135) e protocolou
Recurso Voluntário em 27/09/2018 (fl.136) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente. E, por
cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito do litígio.
II – Do mérito:
Inicialmente, esclarece-se que, quando se trata de PER/DCOMP, cabe ao contribuinte
comprovar a existência do crédito que pretende utilizar para compensar com o débito, e
à Administração Tributária verificar e validar o referido crédito. Por conseguinte,
confirmado o direito creditório, sobrevém a homologação, a qual extingue os débitos
objeto da compensação.
In casu, a contribuinte declarou débitos de Cofins, os quais pretende compensar com
crédito oriundo de pagamento a maior via DARF no valor de R$ 576.781,58, a título de
Contribuição para o PIS/Pasep, atinente ao período de apuração 10/2005. Para
comprovar o alegado a recorrente junta em sede de manifestação de inconformidade os
seguintes documentos: comprovante de arrecadação (fl.09); DCTF retificadora
(fls.10/14); Planilha discriminando valores declarados em DACON retificador (fls.
15/31);
Todas as matérias contidas na manifestação de inconformidade, repetidas na peça
recursal e enunciadas no relatório, foram enfrentadas, de forma precisa, pela decisão de
piso. Por essa razão, com base no § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, no art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019, e no art. 57, § 3o do
RICARF, adoto as razões de decidir do aresto recorrido, cujos excertos pertinentes do
voto condutor são transcritos a seguir:
Destaque-se que estes autos referem-se a processamento eletrônico de
Declaração de Compensação – DCOMP não incidente em critérios de baixa para
tratamento manual ou análise mais pormenorizado pela autoridade competente.
Em se tratando de declaração eletrônica, a verificação dos dados informados pela
contribuinte foi realizada também de forma eletrônica: comparando-se o
pagamento indicado na DCOMP com a informação de débito constante da DCTF
ativa à época, constatando-se que o DARF de recolhimento informado na
DCOMP estava integralmente utilizado para quitação do débito declarado em
DCTF, não restando créditos passíveis de compensação.
A interessada alega em 14.11.2005 recolheu, indevidamente, R$ 576.781,58 a
título de Contribuição para PIS referente ao mês de outubro de 2005.
Aduz que sua DCTF relativa ao período de apuração de outubro de 2005, foi
informado, por escusável lapso, que o débito de contribuição ao PIS apurado no
período, tanto no regime cumulativo como no não-cumulativo, correspondia ao
montante total de R$ 1.039.056,79.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.954063/2009-53

Afirma, ainda, que na indicação do valor do débito na DCTF, a requerente não
efetuou o desconto dos créditos apurados no regime não-cumulativo, bem como
não deduziu as quantias relativas às retenções na fonte da contribuição ao PIS
efetuadas por órgãos públicos e por pessoas jurídicas de direito privado.
Esclarece que ao perceber o erro cometido, bem como a realização de
recolhimento indevido, procedeu à retificação de seu demonstrativo de apuração
das contribuições sociais - DACON do período "sub judice", em que foi indicado
que o somatório dos créditos a serem deduzidos perfaziam R$ 427.272,14, bem
como que as retenções na fonte ocorridas no período somavam R$ 165.200,50.
Conclui afirmando que, com a exclusão de tais quantias, o débito a pagar
inicialmente apurado foi reduzido para R$ 462.275.19, e que como realizou o
recolhimento de R$ 1.039.056,79, em consonância com a relação de DARF's
constante da DCTF, é indubitável que o montante de R$ 576.781,58,
correspondente à diferença entre o valor pago e o débito remanescente, é passível
de restituição.
Evidente que, à época da entrega da DCTF, a contribuinte verificou a ocorrência
do fato gerador do tributo e apurou o montante a pagar conforme confessado,
declarado e recolhido. Para provar que houve erro de preenchimento da DCTF,
teria que provar que o que foi anteriormente declarado, confessado e recolhido
não era condizente com a realidade, e mais, que outro valor traduziria o
realmente devido, ante a legislação tributária aplicável.
Registre-se que é a escrituração contábil e fiscal da pessoa jurídica, sustentada
pela apresentação de documentos probatórios dos fatos, o meio pelo qual se
demonstra a efetiva base de cálculo e apuração dos tributos federais.
Não consta dos autos documentação neste sentido.
Os débitos, apresentados em DCTF – Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais) e/ou em DCOMP – Declaração de Compensação, por
expressa disposição legal (§§ 1o e 2o do art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de
13/06/1984 c/c § 1o do art. 10 da Instrução Normativa SRF no 903, de
30/12/2008 e art. 74, § 6o da Lei no 9.430/1996, respectivamente), constituem
confissão de dívida e, portanto, são instrumentos hábeis e suficientes para a
exigência do crédito tributário.
As informações declaradas no DACON quando desacompanhadas dos
documentos e demonstrativos contábeis que lhe dêem sustentação, não são meio
de prova se estiverem em contradição com a DCTF ativa na data da entrega da
DCOMP.
O que temos no caso em tela é um crédito alegado, mas não comprovado, haja
vista que a impugnante não apresentou seus registros contábeis.
No caso específico da compensação o Código Tributário Nacional estabelece o
seguinte em seu art. 170:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.954063/2009-53

Portanto, somente podem ser utilizados para compensação créditos líquidos e
certos do sujeito passivo.
O direito à restituição e à compensação, nos termos estatuídos pelos arts. 165,
inciso I, e 170 do CTN, foi, basicamente, normatizado inicialmente pela Lei no
8.383, de 1991, posteriormente pela Lei no 9.430, de 1996, e, mais recentemente,
pelo art. 49 da MP no 66, de 2002 (convertida na Lei no 10.637, de 2002).
Atente-se que o art. 170 do CTN fixa pressuposto nuclear a ser atendido pelos
contribuintes a fim de que possa ser feito o encontro de contas com a Fazenda
Nacional: que os créditos estejam revestidos de liquidez e certeza.
Assim, a certeza do direito à restituição/compensação, no caso, diz respeito ao
fato de entender-se ter havido recolhimento da contribuição em valor superior ao
que deveria ter sido recolhido em determinado período, devendo a autoridade da
RFB acatar tal entendimento.
Já a liquidez do direito há de ser comprovada pela demonstração do quantum
recolhido indevidamente, seja através de guias de pagamento (ou de controles
internos da RFB confirmando a efetivação dos recolhimentos), seja através da
comprovação das bases de cálculo sobre as quais ocorreram os fatos geradores.
Ocorre que a interessada não trouxe ao processo qualquer prova conclusiva a
propósito das bases de cálculo da Cofins para o período em que alega o direito
creditório, não se podendo operar, portanto, a liquidez e certeza de seus
eventuais créditos.
Mostra-se assente na doutrina que direito líquido e certo é aquele cujos aspectos
de fato possam comprovar-se documentalmente.
Em conseqüência, fica prejudicada a confirmação de indébito quanto aos fato
gerador apontado, visto não ser possível fazer nenhuma confrontação de dados se
o contribuinte não apresenta qualquer documentação que permita a comprovação
do indébito.
Ademais, a título de esclarecimento, não está o Fisco obrigado a produzir
qualquer prova a favor do contribuinte, eis que o ônus é deste, já que cabe ao
autor da ação provar o que alega, cabendo citar o art. 373, do CPC, que a seguir
se transcreve:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Doutrinariamente podemos apontar o mestre Humberto Theodoro Júnior, em sua
obra Curso de Direito Processual Civil, 35a edição, volume I, p. 374, que assim
ensina:
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do
direito que pretende que seja aplicado na solução do litígio.
Quando o réu contesta apenas negando o fato em que se baseia a
pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre este. Mesmo sem
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.954063/2009-53

nenhuma iniciativa da prova, o réu ganhará a causa, se o autor não
demonstrar a veracidade do fato constitutivo do seu pretenso direito.
Actore non probate absolvitur reus.
No caso em tela, a interessada deveria apresentar ao Fisco os comprovantes
fiscais e contábeis – notas fiscais e livros fiscais e contábeis – relativos ao crédito
pleiteado, sob pena de seu suposto direito não poder ser exercido por falta de
requisito fático, que é a liquidez e certeza deste.
Em vez de trazer tais elementos aos autos, a interessada limitou-se a afirmar que
efetuou pagamento indevido, sem demonstrar contabilmente como teria sido
apurado o novo valor do tributo devido.
Diante de todo o exposto, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade, mantendo o Despacho Decisório, que não homologa a
compensação em questão.
De tudo que foi dito, cumpre esclarecer ainda, que este Conselho possui pacífica
jurisprudência, tanto nas turmas ordinárias (e.g. Acórdãos 3302-007.911, 3803003.964)
como na Câmara Superior de Recursos Fiscais (e.g. Acórdão 9303005.519), no sentido
de que a retificação do Demonstrativo de Apuração das Contribuições - DACON
posterior ao Despacho Decisório não impediria o deferimento do crédito quando
acompanhada de provas documentais comprovando o erro cometido no preenchimento
da declaração original. Tal entendimento funda-se na letra do artigo 147, § 1o do Código
Tributário Nacional, a seguir transcrito:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
(grifou-se)
Com efeito, o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON),
instituído pela Instrução Normativa SRF no 387, de 20 de janeiro de 2004, é uma
declaração acessória obrigatória em que as pessoas jurídicas informam a Receita
Federal do Brasil sobre a apuração da Contribuição ao PIS. Em outros termos, sua
função é de refletir a situação do recolhimento das contribuições da empresa, sendo os
créditos autorizados por lei e com substrato nos documentos contábeis da empresa,
basicamente além as notas fiscais os livros fiscais onde estão registradas as referidas
notas, bem como as guias de retenção. Assim, são esses últimos documentos que
possuem aptidão para comprovar o crédito.
Dessarte, não tendo plenamente comprovada pela recorrente a liquidez e certeza do
crédito pleiteado, de acordo com toda a disciplina jurídica supra mencionada, não há
reparos a serem feitos quanto ao Acórdão recorrido.
A recorrente protesta também, pela juntada de outros documentos, relacionados ao
período relativo ao crédito apurado (10/2005), que comprovam o direito alegado. Ora,
se retificou a DACON posteriormente ao Despacho Decisório, deveria ter trazido aos
autos, em momento oportuno (§4o, art. 16, Decreto no 70.235/72), os documentos que
embasaram o erro constatado na referida declaração original, a fim de provar a
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.954063/2009-53

existência do crédito que diz possuir, mas preferiu apenas protestar pela produção da
prova.
Descabe, portanto, o pedido genérico de juntada de novos elementos probatórios a
qualquer momento, sem que se demonstre a ocorrência das hipóteses de exceção da
regra geral de preclusão deve ser indeferido.
No tocante ao pedido de diligência, há que se lembrar que a recorrente teve todas as
oportunidades, no curso do contencioso administrativo, para trazer os elementos
suficientes e necessários para comprovar seu direito creditório, sobretudo sua completa
escrituração contábil fiscal e os documentos que a lastreiam, não se justificando, no
presente caso, a realização de diligência para suprir carência probatória - uma vez que a
diligência não se afigura como remédio processual para suprir injustificada omissão
probatória, especialmente de provas documentais que já poderiam ter sido juntadas aos
autos.
Em vista disso, restam ausentes a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Por isso, não
há falar-se de homologação da compensação.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito negar-lhe
provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital